Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025486-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PARECIS ENERGIA S.A., RONDON ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A., TELEGRAFICA ENERGIA S.A
EMBARGADO: RICARDO KASSARDJIAN, ROBERTO HESKETH
Vistos etc.
Tem-se que o voto do 1a vogal foi vencedor no julgamento deste agravo, portanto os embargos contra essa decisão devem ser analisados pelo prolator do voto vencedor.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora